Tribunal: TJSP
Processo: 1005448-92.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessante - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel – Propositura por compromissário comprador contra promitente vendedora - Alegação de demora na conclusão do empreendimento imobiliário - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor, pugnando pela fixação do valor do

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessante - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel – Propositura por compromissário comprador contra promitente vendedora - Alegação de demora na conclusão do empreendimento imobiliário - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor, pugnando pela fixação do valor do mercado do imóvel como base de cálculo dos lucros cessantes, a condenação da ré no pagamento de multa moratória e pela condenação exclusiva da ré nas verbas de sucumbência – Cabimento parcial – Caso em que o montante indenizatório fixado no percentual de 0,5% por mês de atraso na sentença recorrida, deve ser aplicado sobre o valor contratual do imóvel atualizado, na medida em que se trata do padrão adotado pelo mercado imobiliário em locações de imóveis destinados a fins residenciais – Cláusula penal que não pode ser aplicada cumulativamente com lucros cessantes por caracterizar "bis in idem" (REsp no 1.635.428/SC) – Sentença que, todavia, deve ser reformada para condenar exclusivamente a ré a arcar com as verbas de sucumbência, por ter decaido em parte maior do pedido - Recurso provido em parte.